Tribunal: STF
Processo: HC 53584
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-16
Data de publicação: 1975-09-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONHECIMENTO,SE A MATÉRIA DO RECURSO, PENDENTE DE
JULGAMENTO NA INSTÂNCIA ORDINARIA, E DIVERSA DA SUA - PENA. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE NA SUA FIXAÇÃO, PARA O RÉU MENOR DE 21 ANOS, NO
MINIMO PREVISTO EM LEI.- PEDIDO INDEFERIDO.